Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731957-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONISMAR LUIS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo do réu Ronismar Luís Ferreira (ID 37150413). Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator